Tribunal: STF
Processo: Rcl 76442
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 5.625 e RE nº 958.252 (Tema nº 725 da RG). Contratação de profissional autônomo para a prestação de serviço de técnico em enfermagem. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Cabimento de reclamação constitucional. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias, por não versar o paradigma apenas sobre tema de repercussão geral. Agravo regimental não provido.



    1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de profissional autônomo para a prestação de serviço de técnico em enfermagem, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.



    2. Verificada afronta aos paradigmas exarados em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, sem prejuízo dos recursos ou de outros meios admissíveis de impugnação, não se configurando o uso da reclamação como sucedâneo recursal, bem como não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.



    3. Agravo regimental não provido.